Tribunal: TJMT
Processo: 0001130-48.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001130-48.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR SALES - CPF: 055.743.011-99 (APELANTE), GLADISTONE ANTONIO DALLAN - CPF: 830.878.501-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE “
LAUDO PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA
” DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, INAPLICABILIDADE DO REPOUSO NOTURNO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DAS PENAS - REINCIDENCIA EM CRIME PATRIMONIAL - REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO RECONHECIMENTO - ENTENDIMENTO DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT –
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUTO DE VERIFICAÇÃO SUBSCRITO POR POLICIAIS CIVIS – PROVA IDÔNEA – QUALIFICADORA MANTIDA -

ENTENDIMENTO DO STJ – DO REPOUSO NOTURNO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ARESTO DO TJMT -
PENA-BASE – ÚNICA QUALIFICADORA – UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAR O CRIME E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO DO TJMG - REPOUSO NOTURNO – AFASTAMENTO DO JUÍZO NEGATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – JULGADO DO TJMG - MAUS ANTECEDENTES -
INDICAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS ANTECEDENTES - AFASTAMENTO - PENA-BASE READEQUADA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE.

O
princípio da insignificância não pode ser reconhecido se o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp nº 1711873/SC).

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(TJMT,
Enunciado Criminal 44
).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o auto de constatação, lavrado por policial civil, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (AgRg no HC 545.671/SC).

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055).

“
Reconhecendo-se apenas uma qualificadora, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a pena-base
” (TJMG, Ap nº 1.0024.18.069734-4/001).

Se o furto foi praticado durante o repouso noturno, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime pelo mesmo motivo (TJMG, Ap nº 1.0209.13.010031-3/001).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
” (TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001130-48.2019.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): JUNIOR SALES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JUNIOR SALES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (Código 70534), que o condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo a 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP – (ID 110209454).

O apelante sustenta que: 1)
seria aplicável o princípio da insignificância; 2) “
inexiste o laudo pericial imprescindível para caracterização da qualificadora
” do rompimento de obstáculo; 3) a majorante do repouso noturno seria inaplicável nos casos de furto qualificado e praticado em estabelecimento comercial; 4) a exasperação da pena-base seria desproporcional; 5) a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual deveriam ser integralmente compensadas.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo e reduzidas as penas (ID 110209459).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH opina pelo provimento parcial (110209466).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de furto – Irresignação defensiva 1. Pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta ante o reconhecimento do princípio da insignificância – Impossibilidade – Agente contumaz na prática de crimes – Ademais, em havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse – 2. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – Inviável – Prova inequívoca nos autos – Auto de constatação e registros fotográficos – 3. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base – Possibilidade em parte – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Sopesado negativamente os maus antecedentes do agente, porém de forma exacerbada – Orientação do STJ de aplicação da fração de 1/6 – 4. Pleito de compensação integral da atenuante de confissão espontânea com agravante de reincidência – Impossibilidade – Réu multirreincidente – 5. Afastamento da agravante de repouso noturno – Impossibilidade – Momento de maior vulnerabilidade que deve ser repreendida – Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, apenas para reduzir a pena base do agente.”
(Rosana Marra, procuradoa de Justiça – ID 116744467)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do presente inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2019, em horário ignorado, mas entre as 04-h53 e as 07h00, durante o repouso noturno, no estabelecimento “Armazém Dona Augusta" localizado no KM 96, Setor Industrial, neste município de Tapurah/MT, JUNIOR SALES subtraiu para si, cum destruição e rompimento de obstáculo, 01 (uma) jaqueta de frio, cor preta, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima Gladistone Antônio Dallan.

Segundo foi apurado, no dia e local encimados, o denunciado, durante o repouso noturno, a aproveitando-se da ausência de vigilância no local, dirigiu-se ao estabelecimento e, mediante arrombamento da porta do imóvel (Auto de Verificação de Local de Delito – fls. 18/20), nele ingressou e subtraiu o objeto acima descrito, evadindo-se em seguida. [...]

Ante o exposto, denuncio JUNIOR SALES, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal [...].”
(Amanda Gurgel Rocha, promotora de Justiça – ID 110206481).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Percebe-se, com a prova oral colhida em juízo corroborada pelas demais provas documentais que o denunciado é o autor do delito. [...]

Assim sendo, não se pode reconhecer a tese defensiva de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, pois embora a vítima tenha recuperado a res furtiva, nota-se que o agente praticou o delito mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno. Ademais, o próprio réu afirma que praticou o delito a fim de adquirir drogas, o que demonstra que fomentaria o comércio ilegal de drogas. [...]

Deste modo, resta inconteste que foi o denunciado quem praticou o crime de furto, agindo durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Do repouso noturno.

Postula o Ministério Público, em sede de alegações orais, a aplicação da causa de aumento de pena, prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

A defesa se insurge contra a aplicação da causa de aumento de pena, pelo fato do crime ter ocorrido em estabelecimento comercial.

Não se pode acolher a tese defensiva de que não se aplicaria a majorante em razão do crime ter sido praticado num estabelecimento comercial, visto que há uma maior vulnerabilidade do patrimônio em razão do horário em que foi praticado o delito.

O STJ já se manifestou neste sentido: [...]

Mostra-se, ainda, perfeitamente possível a cumulação da causa de aumento de pena do repouso noturno com o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Do rompimento de obstáculo.

A majorante do rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, deve prosperar, tendo em vista que a vítima e as testemunhas relataram que houve o arrombamento de uma das portas do estabelecimento comercial, assim como o próprio réu confessou que arrombou a fechadura da porta com uma chave de fenda.

O auto de verificação de local de delito corrobora a prova oral, consoante se verifica pela fotografia constante às fls. 19 dos autos.

Logo, não havendo dúvidas quanto ao fato do crime ter sido cometido mediante o rompimento de obstáculo, deve ser considerada a majorante prevista artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR JUNIOR SALES, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 055.743.011-99, residente e domiciliado na Rua dos Carvalhos, nº 153, Bairro São Cristóvão, Tapurah/MT, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal.

Dosimetria da pena.

Passo a aplicar as penas cabíveis de acordo com os critérios normativos do artigo 59, do CP.

A culpabilidade é elevada, porém inerente ao tipo penal. Os antecedentes são maculados, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 43/44), respondendo a outras ações penais pelos delitos contra o patrimônio. A conduta social do réu não pode ser auferida. A personalidade do acusado não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do fato não favorecem o réu, pois agiu durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. As consequências do crime inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o desfecho do episódio. A situação econômica do réu é razoável.

Ante tais considerações e levando em conta que a pena prevista para o crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, considerando os maus antecedentes, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Considerando a condição econômica do acusado, aplico a pena de multa no importe de 12 dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Há a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do CP, vez que o agente confessou espontaneamente. Há a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, vez que o agente foi condenado por fato praticado anteriormente, conforme se constata pela Guia de Execução Penal juntada em audiência, tendo referida condenação transitado em julgado na data 29/04/2019, atendendo aos requisitos dos artigos 63 e 64 do CP.

Tratando-se a reincidência de circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal, aumento a pena em um sexto, chegando a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Reconheço a presença da causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do CP e considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se o agente da maior vulnerabilidade do patrimônio, facilitando sobremaneira a empreitada criminosa, majoro em 2/5, encontrando-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, à mingua de outras causas modificativas da pena.

O regime de cumprimento de pena é inicialmente semiaberto, atendendo as disposições do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.. [...]”
(Melissa de Lima Araújo, juíza de Direito - 110209454).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 110206482 – fls. 18), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 110206482 – fls. 19), Auto de Avaliação (ID 110206482 – fls. 20) e Termo de Entrega (ID 110206482 – fls. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, policial militar (ID 110206482 – fls. 6/7), Jonatan Luiz Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 110206482 – fls. 8/9), Gladistone Antônio Dallan, vítima (ID 110206482 – fls. 10) e o apelante (ID 110206482 – fls. 13/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, policial militar (ID 110209470), Jonatan Luiz Ferreira de Oliveira, policial militar (ID 110209469), Gladistone Antônio Dallan, vítima (ID 110209470) e o interrogatório do apelante (ID 110209469).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 23.7.2019, durante o repouso noturno [entre 4h53min e 7h], o apelante subtraiu, do estabelecimento comercial “Armazém Dona Augusta Alimentos”, mediante rompimento de obstáculo [arrombamento de porta], 1 (uma) jaqueta de frio, cor preta, avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), de propriedade da vítima Gladistone Antônio Dallan (ID 110206481);

- A vítima Gladistone Antônio Dallan, em ambas as fases da persecução penal, declarou que reconheceu o apelante como o autor do delito pelas imagens das câmeras de segurança do seu estabelecimento; não tem dúvidas quanto ao reconhecimento realizado; identificou, como sua, a jaqueta subtraída e encontrada na posse do réu; teve um prejuízo de aproximadamente R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para consertar a porta arrombada (ID 110206482 – fls. 10 e ID 110209470);

- Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Jonatan Luiz Ferreira de Oliveira [policiais militares], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, relataram que foram acionados pela vítima; realizaram diligência e localizara o apelante, nas proximidades do local do furto [rua dos Carvalhos], fazendo uso de drogas e vestindo a jaqueta furtada; ao ser abordado, o apelante admitiu a autoria da subtração (ID 110206482 – fls. 6/9, ID 110209469 e ID 110209470);

- o apelante, na fase policial e em Juízo, confessou a prática delitiva; afirmou que cometeu o furto para sustentar o vício em drogas (ID 110206482 – fls. 13/15 e ID 110209469);

- Cleomar Eterno de Campos e Alex Rodrigues Alves [investigadores de Polícia] elaboraram Auto de Constatação, no qual consignaram que o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial “Armazém Dona Augusta Alimentos” e anexaram fotografias (ID 110206482 – fls. 22/24);

- Vanessa Aguiar da Cunha Garcez [delegada de Polícia] ratificou o Auto de Constatação, destacando que os depoimentos dos policiais militares Rinaldo Athilla Coelho Teodoro e Jonatan Luiz Ferreira de Oliveira foram confirmados pelas informações (Relatório nº 101/2019 - ID 110206482 – fls. 47/50).

Dito isso, vejamos.

O furto em pauta foi praticado mediante rompimento de obstáculo.

Ademais, o apelante possui condenação por roubo simples e lesão corporal a 4 (quatro) anos e 6 meses de reclusão, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, transitada em julgado em 29.4.2019 (Sistema Primus – Ação Penal nº 0002014-48.2017.8.11.0108/ Comarca de Tapurah).

Nesse quadro, o princípio da insignificância não pode ser reconhecido, pois o apelante é reincidente e o furto foi praticado em sua modalidade qualificada, a revelar maior reprovabilidade do comportamento (STJ, AgRg no REsp 1711873/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Aplicável o Enunciado Criminal 44 deste e. Tribunal:
“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”
(www.tjmt.jus.br).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em relação ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, constata-se que os policiais civis Cleomar Eterno de Campos e Alex Rodrigues Alves subscreveram Auto de Constatação e concluíram que houve “arrombamento” da porta do estabelecimento comercial “Armazém Dona Augusta Alimentos”, com traslado de fotografias do local (ID 110206482 – fls. 22/24).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o auto de constatação, lavrado por policial civil, “
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (AgRg no HC 545.671/SC, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.2.2020).

Assim sendo, conserva-se a referida qualificadora.

Por sua vez, a majorante do repouso noturno há de ser aplicada na hipótese de furto qualificado, sobretudo se tiver ocorrido em estabelecimento comercial, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
Para a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante que no momento da prática delitiva a vítima esteja repousando ou, mesmo que se trate de estabelecimento comercial ou órgão público. Ademais a majorante incide tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto
.” (TJMT, N.U 0011831-04.2017.8.11.0055, Relator: Des. Luiz Ferreira - 14.4.2021)

Portanto, preserva-se a majorante pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Passa-se à revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, ao negativar as circunstâncias do crime [“
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo
”] e os maus antecedentes, por responder “
a outras ações penais pelos delitos contra o patrimônio”
.

Todavia, “
reconhecendo-se apenas uma qualificadora, não se permite o uso do mesmo modulador para qualificar o delito e exasperar a pena-base
” (TJMG, Ap nº 1.0024.18.069734-4/001 – Relator: Des. Glauco Fernandes – 10.8.2020).

Se o furto foi praticado durante o repouso noturno, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime pelo mesmo motivo (TJMG, Ap nº 1.0209.13.010031-3/001 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 25.8.2021).

Por seu turno, o apelante registra ações penais em andamento [PJE - nº 0001212-16.2018.8.11.0108, 1000083-17.2022.8.11.0108 e 1000197-53.2022.811.0108], todas em tramitação na comarca de Tapurah. Porém, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ: [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Por efeito, impõe-se afastar as avaliações desfavoráveis das circunstâncias do crime e dos antecedentes.

Diante da inexistência de circunstância judicial depreciativa, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência [condenação transitada em julgado em 29.4.2019 - Ação Penal nº 0002014-48.2017.8.11.0108/ Comarca de Tapurah], bem como aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena, por considerar a reincidência como “
circunstância preponderante
”.

Ocorre que “
o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a atenuante da confissão e a agravante de reincidência – por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente
” (AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 20.3.2021).

Portanto, transforma-se a pena-base de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em intermediária.

Na terceira fase, incide o aumento da pena pelo repouso noturno no patamar de 1/3 (um terço), por derivação legal (CP, art. 155, § 1º).

Por efeito, totaliza-se a reprimenda em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Enfim, a reincidência autoriza o regime inicial semiaberto, embora “
tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão
” (STJ, AgRg no REsp 1838997/MS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 5.12.2019), bem como impede a substituição da pena privativa por restritivas de direitos (TJMT, Ap nº 121724/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022